Tribunal: TJDFT
Processo: 0000494-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. CONDENAÇÃO EM AÇÃO TRABALHISTA.
1. A ação de consignação em pagamento se destina ao devedor que pretende satisfazer obrigação, cujo pagamento seja injustamente recusado pelo credor (CPC/2015 539 c/c CC/2002 334 e ss.).
2. É inadequada a ação de consignação em pagamento com o objetivo de evitar a quitação das contribuições que lhe foram repassadas pelo patrocinador e impedir a incorporação de horas extras no cálculo do benefício previdenciário complementar.
3. Negou-se provimento ao apelo.